Tribunal: TJMT
Processo: 1005761-69.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005761-69.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELCIO GONCALVES DE MAGALHAES - CPF: 014.287.291-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOCAR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 747.292.091-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Apelação criminal.
Furto simples. Autoria comprovada. Depoimento da vítima. Custas processuais mantidas.

Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Elcio Gonçalves de Magalhães contra a sentença da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, e ao pagamento de 65 dias-multa. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e a isenção das custas processuais. O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso, admitindo, contudo, a concessão da gratuidade das custas.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto simples; (
ii
) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade das custas processuais em razão da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do crime encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, auto de avaliação, termo de reconhecimento e depoimentos prestados em juízo.

4.
A autoria está suficientemente comprovada pelo depoimento firme e coerente da vítima, que presenciou a ação delitiva e reconheceu formalmente o apelante, a quem conhecia como vizinho
.

5.
O reconhecimento foi realizado nos moldes do art. 226 do CPP, não havendo dúvidas quanto à identidade do autor.

6.
A negativa do apelante é isolada e dissociada dos demais elementos dos autos, carecendo de comprovação mínima.

7.
É firme a jurisprudência que atribui especial relevo à palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos.

8.
Quanto às custas processuais, sua imposição decorre da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo.

9
.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, caput; CPP,
arts
. 155, 226 e 804; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.2.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 6.12.2016; TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 12.3.2025;
TJMT, N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

pela
Defensoria Pública em favor
de
Elcio, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1005761-69.2024.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, e 65

dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante ao argumento de que não há nos autos provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Sustenta que a sentença foi fundamentada exclusivamente no relato da vítima, sem outros elementos probatórios idôneos que confirmem a prática delitiva, o que violaria o princípio da presunção de inocência. Postula, ainda, a
isenção das custas processuais
(
I
d 276286389).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugn
ou
pelo provimento parcial do recurso, unicamente no tocante à possibilidade de concessão da gratuidade das custas processuais (
Id
276286392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
277841869).

É a síntese do necessário.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na
ação penal n.
1005761-69.2024.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id
276285382
)
:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 18.11.2023, por volta de 20h00min., em residência particular situada na Rua Presidente Jânio Quadros, n.o 03, bairro Plana
lto
Ipiranga, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado ELCIO GONÇALVES DE MAGALHÃES,
agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu 01 (uma) lixadeira da marca
Bosh
, 01 (uma) parafusadeira da marca Still e 01 (uma)
makita
da marca
Bosh
(Auto de Avaliação sob o Num. 141739588), pertencentes à vítima
Docar
Rodrigues da Cruz.

Após o regular processamento,
o
apelante foi condenad
o

pelo
crime do art. 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão e 65
dias-multa,
em regime aberto
.

I – Quanto ao pedido de
absolvição
.

A defesa postula a absolvição ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, alegando que não há elementos probatórios seguros para comprovar a autoria delitiva.

O pleito não procede.

A materialidade delitiva está comprovada pel
a portaria de instauração do inquérito policial (Id
276285361
),
boletim de ocorrência
(Id
276285362
)
, auto de avaliação indireta
(Id
276285364
)
, termo de reconhecimento pessoal
(Id
276285371
)
e relatório policial
(Id
276285377
)
,
bem como pelo depoimento prestado em Juízo.

Quanto à autoria, as provas carreadas aos autos são firmes e seguras.

A vítima
Docar
Rodrigues da Cruz apresentou depoimento firme e coerente tanto na fase policial quanto em juízo. Relatou que estava
na residência no momento dos fatos e presenciou diretamente a ação do apelante.

Descreveu que se encontrava deitado quando ouviu barulhos na área externa, momento em que abriu a porta e visualizou o acusado jogando uma sacola por cima do portão e escalando-o para fugir. Explicou que o local estava iluminado e conseguiu ver claramente o apelante, que conhecia como vizinho.

Narrou ainda que no dia seguinte ao furto encontrou o apelante na rua, ocasião em que este admitiu a autoria do crime, confessando inclusive que já havia vendido o material no Bairro Costa Verde. Confirmou ter realizado o reconhecimento formal na delegacia sem qualquer dúvida quanto à identidade do autor.

O depoimento da vítima é reforçado pelo reconhecimento formal realizado na delegacia, que atendeu aos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo feito inicialmente por meio de reconhecimento fotográfico e posteriormente de forma presencial.

Diante disso, a prova testemunhal somada ao reconhecimento pessoal conduzido conforme os ditames legais constitui conjunto probatório sólido, capaz de fundamentar a responsabilidade penal do acusado.

Por outro lado, o apelante limitou-se a negar a autoria dos fatos, apresentando versão totalmente dissociada dos autos. Inicialmente alegou que na data do furto estava preso, o que se revelou equivocado, pois o fato ocorreu em novembro de 2022, quando estava em liberdade.

Não trouxe qualquer prova que sustentasse seu frágil álibi, limitando-se a alegações genéricas de perseguição por parte da vítima.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que:

“A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.788.440/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.2.2025).

Não se verifica qualquer motivo que pudesse levar as vítimas a imputarem falsamente os crimes ao acusado. Os depoimentos colhidos são firmes, objetivos e consistentes, revelando com precisão a dinâmica dos delitos atribuídos ao réu.

A autoria está satisfatoriamente demonstrada. O depoimento da vítima, aliados aos dados técnicos, compõem um acervo probatório sólido e plausível.

Sobre a matéria:

“A autoria delitiva é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento do réu e pela apreensão da res furtiva em seu poder instantes após o crime, circunstância que gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156
do Código de Processo Penal. A jurisprudência reconhece que, nos crimes patrimoniais, especialmente quando cometidos sem testemunhas oculares, a palavra da vítima, quando harmônica com outras provas, possui especial relevância probatória. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão do réu são válidos e idôneos para sustentar a condenação, uma vez que foram prestados sob o compromisso legal e são coerentes com os demais elementos probatórios constantes dos autos”.
(TJMT, N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 12.3.2025).

O conjunto probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, pelos reconhecimentos realizados conforme a lei e pelos demais elementos constantes dos autos é suficiente para sustentar a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

II
- Quanto ao afastamento das custas processuais.

A Defesa requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, alegando a hipossuficiência econômica
do
apelante.

O pedido não é cabível.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece:

Art. 804 – A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da condenação criminal, sendo que eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente.

Nesse sentido:

“
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. O momento da verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.
”
(STJ,
AgInt
no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra
Maria Thereza
de
Assis Moura
, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016)

O entendimento deste
T
ribunal de Justiça ecoa no mesmo sentido:

“
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
”
(N.U 1010998-04.2023.8.11.0040, Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/02/2025)

Portanto, o afastamento e/ou análise acerca da suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025